Tribunal: TJMT
Processo: 1000809-70.2019.8.11.0051
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000809-70.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 037.701.809-09 (APELANTE), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), CCR S.A. - CNPJ: 02.846.056/0001-97 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CCR S.A. - CNPJ: 02.846.056/0001-97 (APELANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), MARCIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 037.701.809-09 (APELADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
2o APELO PARCIALMENTE PROVIDO E O 1o PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RODOVIA PEDAGIADA – LEGITIMIDADE PASSIVA DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO – ATROPELAMENTO DE ANIMAL NA PISTA – FALHA NA SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANOS MATERIAIS – TERMO DOS JUROS DE MORA – ALTERADOS PARA A DATA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE LESÃO FÍSICA OU À CAPACIDADE DOS OCUPANTES – DANOS MORAIS AFASTADOS – READEQUAÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
- 2o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
–
1o APELO PREJUDICADO.

As empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico e atuam ativamente na atividade econômica desenvolvida são partes legítimas para responder objetiva e solidariamente pelos danos causados.

A empresa concessionária de serviço público deve adotar as medidas efetivas para garantir a segurança dos que transitam na rodovia. Não o fazendo, responderá pelos prejuízos sofridos em caso de acidente envolvendo animal na pista.

Nas indenizações por danos materiais, tratando-se de relação jurídica contratual, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária, do efetivo prejuízo.

Repele-se a indenização por danos morais, se o acidente automobilístico não originou lesão à integridade física ou à capacidade para as atividades cotidianas dos envolvidos no evento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARCIO FERREIRA DOS SANTOS e CCR S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 100080970.2019.8.11.0051, movida pelo primeiro apelante, julgou procedentes os pedidos para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$1.390,00 (um mil, trezentos e noventa reais), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso; além da indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora de 1% a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento; e ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação (Id. 96322983).

O primeiro recorrente, MARCIO FERREIRA DOS SANTOS, em suas razões de Id. 96322988, pretende a majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais para o valor sugerido de R$10.000,00 (dez mil reais) e a elevação da verba honorária sucumbencial para 20% do valor da condenação.

As segundas recorrentes, por sua vez, no Id. 96322991, discorrem sobre a ilegitimidade da C.C.R S.A. para compor a lide e acerca da responsabilidade exclusiva da CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S. A., a quem pertence a concessão do trecho da rodovia BR-163/MS onde ocorreu o acidente noticiado na inicial.

Afirma que a demandada, CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S. A., têm plenas condições financeiras para arcar com os pedidos deduzidos na inicial, de modo que não existe justificativa alguma para manter a C.C.R. S.A. no polo passivo.

Requer seja reformada a sentença para excluir a C.C.R. S.A. do polo passivo da lide.

Quanto ao mérito, consigna que é inadmissível a condenação da recorrente no caso em apreço, na medida em que não existe uma prova sequer nos autos de que havia um animal na rodovia e que esta teria causado o acidente com a parte recorrida.

Aduz que fez as vistorias com uma de suas viaturas na rodovia na época, contudo, não constatou a presença de nenhum animal transitando e que poderia atrapalhar o trânsito.

Registra que as informações constantes na DECLARAÇÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO (D.A.T.) não têm valor algum como prova, porquanto estão baseadas exclusivamente na versão da parte recorrida, sendo certo que não foram confirmadas por qualquer outro indício que seja.

Defende a ausência de qualquer dano moral suportado pela parte recorrida, não se podendo interpretar um mero desconforto ou mal-estar como suscetível de ocasionar tal ofensa.

Por fim, pontua que, diante de um conjunto probatório frágil que não permite a comprovação da existência de um animal na pista e, estando ausente o nexo de causalidade entre os danos e a conduta da parte recorrente, requer seja julgada totalmente improcedente a ação.

Sucessivamente, pugna pela redução
quantum
indenizatório ao importe de um salário-mínimo e a modificação dos juros de mora para a data do arbitramento, e em relação aos danos materiais pleiteia a modificação do termo de incidência da correção monetária para a data de distribuição da ação e dos juros moratórios para a partir da citação.

Em contrarrazões recursais foram apresentadas, no Id. 96322996 e 96574488, por meio das quais cada litigante refuta,
in totum
, as alegações da parte adversa, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Volta-se a insurgência recursal contra a sentença que acolheu o pedido do autor, primeiro apelante, reconhecendo os prejuízos morais e materiais advindos da colisão do veículo do autor com com animal silvestre (tamanduá) que se encontrava morto na pista de rolamento.

O autor alega que que na data de 23.02.2019, por volta das 00h35min, quando trafegava sentido norte nas imediações da cidade de Campo Grande/MS, veio a abalroar-se com o cadáver de um animal – tamanduá – que se encontrava sobre a pista de rolamento sem qualquer sinalização, causando, por conseguinte, dano ao veículo e prejuízos de ordem moral.

O Magistrado julgou procedentes os pedidos para condenar as demandadas/segundas apelantes, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$1.390,00 (um mil, trezentos e noventa reais), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso; além da indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora de 1% a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento.

Inconformadas, ambas as partes recorrem visando modificar a sentença, cujas razões, elencadas no sumário relatório, passo analisar por tópicos.

Da ilegitimidade passiva da empresa C.C.R S.A.

A segunda apelante
,
CCR S.A. (CCR MsVia), alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, aduzindo que a responsabilidade é da CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL MATOGROSSENSE S/A, a quem pertence a concessão do trecho da rodovia BR-163/MS onde ocorreu o acidente noticiado na inicial.

Todavia, como bem consignou a d. Julgadora
a quo,
as empresas demandadas pertencem ao mesmo grupo econômico e atuam ativamente na atividade econômica desenvolvida pela corré CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S/A.

Neste contexto, são partes legítimas para responder objetiva e solidariamente pelos danos causados, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90); art. 1o do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97) e artigo 37, § 6o da Constituição Federal.

Neste sentido:

“Atropelamento de cavalo em rodovia. Danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência que condenou as rés, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00. Insurgência das rés que não procede. As empresas Soluciona e AB Concessões compõem o mesmo grupo econômico da corré Colinas, atuando ativamente na atividade econômica desenvolvida pela corré Colinas. Neste contexto, respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90); art. 1o do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97) e artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Acidente de trânsito em decorrência de animal de grande porte na pista (cavalo). Dever de fiscalização, conservação das pistas e adjacências e prestação de serviço seguro. Falha configurada. Excludentes de responsabilidade não evidenciadas. Prejuízos de ordem moral comprovados. Autor que teve vários ferimentos, sendo beneficiado com auxílio-doença por certo período. Indenização arbitrada com acerto, respeitando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida na íntegra. Recursos não providos.”
(TJ-SP - RI: 10009021720198260471 SP 1000902-17.2019.8.26.0471, Relator: Karla Peregrino Sotilo, Data de Julgamento: 26/01/2021, 3a Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 26/01/2021)

Desse modo,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade passiva.

Do pressuposto da responsabilidade civil.

Consoante exposto alhures, o caso em voga recai na análise da responsabilidade civil da prestadora de serviços públicos por danos causados a terceiro decorrente de suposta falha de segurança, diante do tráfego de animais silvestres em rodovia sob concessão.

Em que pese os argumentos das segundas apelantes, o caso deve ser solucionado à luz da teoria da responsabilidade objetiva.

Não bastasse a disposição constitucional (art. 37, § 6o, da CF/88), a relação entre a operadora da rodovia pedagiada e a vítima enquadra-se na hipótese prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, na qualidade de prestadora de serviço, sendo a responsabilidade igualmente objetiva em razão do dever de cuidar e fiscalizar o tráfego a fim de evitar acidentes, conforme interpretação do art. 1o, § 3o, do Código Nacional de Trânsito.

Confira-se:

“Art. 1o O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código.

§ 1o Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga.

§ 2o O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito.

§ 3o Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências,
objetivamente
, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou
erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro
”.

Nesse sentido, é o posicionamento do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE ANIMAL . EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público - concessionárias e permissionárias - respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros" (AgRg no AREsp 16.465/DF, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/4/2014, DJe 2/5/2014). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n.7/STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem se baseou nas circunstâncias fáticas dos autos para concluir que foi comprovada a omissão da concessionária, devido à ausência de fiscalização regular da pista de rolamento. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 838.337/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 09/08/2016)

Tem-se, portanto, que a situação em voga deve ser analisada à luz da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, cuja qual poderá ser afastada caso a concessionária comprove que o acidente noticiado se deu em virtude de culpa exclusiva da vítima ou em decorrência de caso fortuito ou força maior.

Nesse compasso, a parte autora alega que na data de 23.02.2019, por volta das 00h35min, quando trafegava sentido Norte nas imediações da cidade de Campo Grande/MS, veio a abalroar-se com o cadáver de um animal – tamanduá – que encontrava-se sobre a pista de rolamento sem qualquer sinalização, causando, por conseguinte, dano ao veículo

A corroborar suas assertivas, trouxe aos autos o boletim de ocorrência lavrado junto à Polícia Rodoviária Federal, a carta encaminhada à parte requerida solicitando o ressarcimento dos danos, o comprovante do indeferimento do pedido formulado na via administrativa, além de orçamentos e notas fiscais dos gastos havidos posteriormente ao sinistro.

Por seu turno, a parte demandada assevera a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar, sobretudo porque não dispõe de aparatos suficientes para cercar ou iluminar toda a rodovia e, consequentemente, em virtude da inexistência de responsabilidade nos casos envolvendo animais.

Com efeito, caberia à parte requerida, diante do disposto no art. 373, inciso II, do CPC e da inversão do
onus probandi
, desconstituir as alegações e provas produzidas pela parte autora, demonstrando que o acidente não ocorreu, ou que, se ocorreu, não teria sido por sua culpa, por conduta omissiva ou negligente, demonstrando que foi diligente, que fiscalizou, monitorou, manteve de forma zelosa e adequada a rodovia por ela administrada e que o local estava devidamente sinalizado, por ser de fácil acesso para animais.

Desse modo, restando evidenciado o ato ilícito por conduta omissiva e culposa da prestadora de serviço público, consubstanciada na sua negligência em relação ao dever de fiscalizar a rodovia e de impedir que animais na mesma causando danos a terceiros, deve ser responsabilizada civilmente pelo evento danoso.

Do dano material.

Quanto ao dano material as primeiras apelantes se insurgem apenas em relação aos termos de incidência dos juros de mora e de correção monetária.

Os danos materiais foram fixados no valor de R$1.390,00 (um mil, trezentos e noventa reais), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso.

Todavia, nas indenizações por danos materiais, tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação e a correção monetária incide a partir do efetivo prejuízo.

Assim, merece amparo a pretensão no ponto para modificar o termo de incidência dos juros de mora, sobre os danos materiais, para a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil..

Do dano moral.

Por sua vez, no que tange à alegação do autor de ocorrência de danos morais, estes não restam caracterizados no caso em concreto, considerando que apenas foram demonstrados danos materiais no automóvel do reclamante, não acarretando-lhe maiores infortúnios, ao menos pelo que se infere dos autos.

Portanto, não havendo provas suficientes nos autos do alegado dano moral da parte demandante, impõe-se a improcedência de referido pleito indenizatório, de acordo com o estabelecido no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Por fim, dou por prejudicada a pretensão do primeiro apelante, em relação à majoração dos danos morais.

Dispositivo.

Diante do exposto,
JULGO PREJUDICADO O PRIMEIRO APELO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

AO SEGUNDO APELO
para afastar a condenação em danos morais e modificar o termo de incidência dos juros de mora, sobre os danos materiais, para a data da citação.

Tendo em vista os contornos do julgado, condeno ambas as partes litigantes de forma
pro rata,
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em R$1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022